Tribunal: TJPA
Processo: 0002345-03.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002345-03.2013.8.14.0006

APELANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CONSTRUTORA TENDA S/A, AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: SILVIA DO SOCORRO BARBOSA SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

É intempestivo os embargos de declaração opostos fora do prazo recursal de cinco dias, previsto no 1.023 do Código de Processo Civil.

Considerando que o recorrente protocolou os aclaratórios após o transcurso do prazo legal, impõe-se o não conhecimento, ante a sua manifesta intempestividade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0002345-03.2013.8.14.0006

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S.A e FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADA: SILVIA DO SOCORRO BARBOSA SANTIAGO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

R
ELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA
TENDA S.A e FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face do Acórdão de ID Num. 18465618, que negou provimento ao AGRAVO INTERNO interposto em face da decisão monocrática de id. 14107739, a qual transcrevo a seguir:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS VENDEDORAS/DEMANDADAS. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 15.000,00. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignada a parte embargante CONSTRUTORA TENDA S/A e FIT 16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. interpuseram E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O em face do v. acórdão de id. 18465618.

Alega a necessidade de prequestionamento, omissão quanto à matéria de ordem pública no tocante à utilização da taxa Selic PARA A CORREÇÃO DE DÍVIDAS CIVIS STJ – RESP Nº 1.795.982/SP; à sucumbência recíproca e à divergência jurisprudencial quanto ao dano in re ipsa.

Requer o provimento recursal.

Contrarrazões ao ID 18931288.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Adianto que o recurso interposto pelo embargante não ultrapassa o juízo de admissibilidade, em razão da intempestividade.

Verifica-se dos autos que as Embargantes foram intimadas da decisão embargada em 14/03/2024, iniciando-se o prazo recursal de 5 (cinco) dias em 15/03/2024, com termo final em 21/03/2024.

Ocorre que os presentes Embargos de Declaração foram protocolados apenas em 22/03/2024, portanto,
fora do prazo legal
.

O artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil dispõe que:

"Considera-se intempestivo o recurso interposto após o termo final do prazo."

Assim, considerando que o prazo de interposição de recurso de embargos de declaração é de 05 dias úteis e que os embargos somente foram interpostos em 22 de março de 2024 (ID Num 18670939),
cristalina sua intempestividade
, o que conduz ao seu não conhecimento dada a flagrante ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

Registra-se que o vício da intempestividade é insanável, de modo que inaplicável o disposto no art. 932, § único, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO.
Segundo o artigo 1.023, do Código de Processo Civil, os embargos serão opostos no prazo de cinco dias. Além, nos termos do artigo 219, do CPC/15, "na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis". Não se conhece dos embargos de declaração opostos intempestivamente
. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0148.18.000400-1/003, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 04/03/2020)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CPC/15 - PRAZO - 05 DIAS ÚTEIS - INTEMPESTIVIDADE - SEGUIMENTO NEGADO.
- A grande novidade trazida pelo Código de Processo Civil de 2015 é que a contagem dos prazos processuais passou a ser feita computando somente os dias úteis, nos termos do art. 219.
-
O prazo para a oposição dos embargos de declaração é de cinco dias úteis, contados da publicação da decisão embargada
.
- Não podem ser conhecidos os segundos embargos de declaração, quando a parte impugna o Acórdão originário, que havia julgado o mérito recursal, e não o Acórdão que julgou os primeiros embargos opostos. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0079.14.046959-8/004, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 28/02/2020)

Portanto, tendo em vista que o recurso foi interposto intempestivamente,
não merece ser conhecido
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO dos Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

É como VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2024